Tribunal: TJDFT
Processo: 0743494-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a sentença de indeferimento da petição inicial decorreu do não recolhimento das custas processuais, deixando o recorrente de atender ao comando judicial.
2. Em relação à gratuidade de justiça, o apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer situação fática superveniente que demonstre que sua situação financeira modificou, a ponto de preencher os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, diferentemente do que apreciado pelo colegiado da 1a Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento.
3. Desse modo, haja vista que o apelante não preenche os requisitos da gratuidade de justiça, caberia o recolhimento das custas processuais para o regular processamento do feito. Todavia, optou por desatender voluntariamente a ordem judicial de regularização do feito, mesmo após ter sido intimado para o recolhimento das custas, razão pela qual se mostra acertada a sentença que indeferiu a petição inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.